Tribunal: TJES
Processo: 5000118-60.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-60.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: GASPAR RIBON
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso deverá ser recebido com efeito suspensivo;
b)
que não restou caracterizada falha na prestação do serviço, eis que a inversão nas instalações (entre o recorrido e o seu vizinho) ocorreu por culpa exclusiva do consumidor;
c)
que não restaram caracterizados os danos morais.

Compulsando os autos, verifico a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente em razão de não ter restado demonstrada a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá ser condenada a indenizar o recorrido, em razão de eventual demora no religamento da energia elétrica/interrupção indevida do fornecimento.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que, por se tratar de relação de consumo, o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado (responsabilidade objetiva).

Logo, a parte recorrente responde, objetivamente, pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, conforme disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Insta destacar que restou incontroversa a demora no restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora do recorrido, eis que a própria recorrente afirmou que o serviço foi suspenso no dia 29/03/2018.

Destarte, a parte recorrente não observou ao prazo fixado pelo art. 176 da Resolução nº 414 da ANEEL
[2]
, que estabelece que, em áreas rurais, o prazo de religação é de 48h. Portanto,

tendo em vista que a energia elétrica na casa da recorrida somente foi religada 05 (cinco) dias após o ocorrido.

Insta destacar que a parte recorrente não impugnou, especificamente, a alegação de que a suspensão do fornecimento de energia tenha durado cinco dias, conforme aduzido pela parte recorrida - e corroborado pelos protocolos de atendimento (ID 1142361).

Destarte, tenho que restou caracterizada a falha na prestação de serviço, devendo a parte recorrida ser indenizada pelos danos suportados.

É sabido que o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[3]
e art. 927
[4]
do Código Civil.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever da recorrente de indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[5]

Ademais, o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
[6]
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$3.000,00 (três mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar os danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, mantenho incólume a sentença tal como proferida.

Esclareço que tal valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:
II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

[3]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[4]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[5]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[6]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INSTALAÇÃO INVERTIDA COM UM VIZINHO. A PARTE RECORRENTE SUSPENDEU O FORNECIMENTO DO RECORRIDO AO INVÉS DE REALIZAR O CORTE NA UNIDADE CONSUMIDORA DO VIZINHO. A PARTE RECORRIDA FICOU 05 (CINCO) DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.